Tribunal: STF
Processo: HC 232809
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. Medidas cautelares. Alegação de ofensa ao sistema acusatório. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVANDERIA DOS SONHOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Tese defensiva que aponta nulidade da decisão de primeiro grau, na qual o Magistrado, ao analisar os pedidos cautelares, teria avançado na produção de provas e se investido na condição de parte, diligenciando pessoalmente até a comarca vizinha para investigar preço de produto e a margem de lucro, a fim de acrescentar elementos de prova em favor da representação da Polícia Civil. 



    2. Na hipótese concreta, não se vislumbra ofensa ao sistema acusatório, pois Juiz não presidiu as investigações ou atuou diretamente na colheita das provas, o que se tem, na verdade, é uma colocação do julgador baseada na sua própria vivência fora do gabinete. Tal circunstância, a toda evidência, possui caráter obiter dictum (feita em menção genérica e meramente explicativa) e não denota papel ativo na colheita da prova, a ponto de implicar prejuízo à defesa ou favorecimento à acusação, ou mesmo quebra de sua imparcialidade. 



    3. O reporte isolado de informação, baseada na própria experiência do julgador e que serviu como critério para indicar a plausibilidade do conteúdo obtido nas investigações realizadas pelos responsáveis na condução da persecução penal, não possui aptidão para ensejar o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa. 



    4. Recurso em habeas corpus improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, no decorrer das investigações da operação denominada “LAVANDERIA DOS SONHOS”, decretou a prisão preventiva dos pacientes, “bem como determinou busca e apreensão em endereços pertencentes aos réus e a pessoas jurídicas diversas, afastamento dos sigilos bancário e fiscal, quebra do sigilo de dados e comunicações telemáticas, além de indisponibilidade, bloqueio e sequestro de valores, bens móveis e imóveis, pela prática de crimes de integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro, relacionados à exploração ou realização de loteria denominada ‘jogo do bicho’”.



    3. A parte impetrante aponta violação ao sistema acusatório. Para tanto, alega que o “Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, ao analisar os pedidos cautelares avança claramente na produção de provas e se investe na condição de parte, DILIGENCIANDO PESSOALMENTE ATÉ A COMARCA VIZINHA – CIDADE DE MONTE ALEGRE DE MINAS/MG (60 KM DA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG) onde se comercializava a produção agrícola de abacaxi pelos pacientes e outros”. Ressalta que o “magistrado se investiu na condição de investigador e não só diligenciou até a cidade de Monte Alegre de Minas para saber a lucratividade que o abacaxi proporcionaria caso os pacientes fossem produtores, como ainda teve a preocupação de calcular o ganho real da atividade de produção de abacaxi, com o claro propósito persecutório”.



    4. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “declarar a nulidade absoluta da decisão judicial proferida na medida cautelar nº 5045199-82.2022.813.0702 pelo juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, que deferiu todas as cautelares de natureza pessoal e patrimonial, em desfavor dos pacientes e, por consequência, sejam ainda declaradas nulas eventuais provas por derivação”.



    5. Por meio da Petição nº 83599/2023, a defesa requer a redistribuição dos autos ao Min. Edson Fachin, por prevenção ao HC 222.559.



    6. Decido.



    7. Quanto à alegada prevenção apontada pela parte impetrante, registro que o art. 69, § 1º, do RI/STF determina que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. No caso, o Min. Edson Fachin não analisou o mérito da causa, havendo negado seguimento ao HC 222.559. Referida decisão foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte, por acórdão transitado em julgado em 22.03.2023. Não há motivo, portanto, para censurar a distribuição do feito a esta relatoria.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem o acolhimento da pretensão defensiva. Isto é, da análise do ato apontado como coator não se verifica nenhuma violação ao sistema acusatório, conforme revelam as seguintes passagens: 



    [...] o cerne da discussão aqui trazida está relacionado ao fato de o Magistrado singular, ao se reportar ao faturamento diário da dita organização criminosa e a suposta atividade comercial para lavagem de capitais, ter explicitado na decisão em que deferiu medidas assecuratórias o seguinte (fl. 857 - grifo nosso): 



    [...] Depreende-se das inaugurais investigações e levantamentos de campo que os principais membros da organização criminosa desfrutam de vida de luxo e com a aquisição de bens de alto valor, entre estes automóveis, de valor comercial considerável. Nos cálculos aritméticos e sem complexidade a obtenção de altos valores por meio de apostas na loteria clandestina (jogo do bicho), com base em documentos descartados em lixeira e analisados por agente com conhecimentos técnico/contábil o faturamento diário é, em média, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Como toda empresa que se preza apresentaria essa ORCRIM um faturamento anual superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Quando se indaga de um "revendedor de abacaxi na beira da estrada" qual seria seu lucro líquido por unidade de fruta vendida, afirma ele com segurança: "Ah Doutor, não se ganha muito, mas posso afirmar ao senhor que o ganho de R$ 2,00 a R$ 3,00 por unidade é 'um lucrão'." (Fonte - informação em uma das inúmeras barracas ao longo da estrada vicinal) da nossa vizinha cidade e comarca de Monte Alegre/MG, onde estive a comprar essa fruta. Com isso, na melhor lucratividade fiz a conta que a produção anual de abacaxi com grande potencial de venda para gerar R$ 3,00 de ganho teria que ser de 6.000.000 (seis milhões) de unidades sem direito à perda natural ou qualquer outro fator que possa depreciar o preço de venda. [...]



    Ao prestar informações nestes autos, o Juiz consignou que todas as informações a respeito da atuação da Organização Criminosa e que estão transcritas em minha decisão, que ora se pretendem anular foram informes constantes nas investigações policiais e na representação do Ministério Público (fl. 2.2480).



    [...] 



    Analisando o conteúdo dos autos, não há como acolher a tese defensiva, isso porque, o que se observa é que o Juízo de Direito utilizou, como argumento de reforço, a percepção que teve tomando por base sua própria experiência, que, conforme mencionou o Procurador de Justiça Gustavo Mansur Balsamão, advém dos seus 72 anos de idade e mais de 30 anos de exercício da magistratura (fl. 2.045). 



    Oportuna, ainda, a seguinte ponderação do Parquet estadual: não se extrai da aludida decisão a interpretação dada pela d. Defesa (que o juiz teria se dirigido ao local com fim específico de produção probatória). Ao contrário, a i. Autoridade Impetrada, após tecer todas as considerações e fundamentações da ratio decidendi, amparada em elementos concretos/objetivos, apenas traz como argumento de reforço sua compreensão sobre dados disponíveis naquela comunidade (fl. 2.405).



    De fato, é possível extrair do decisum ora discutido narrativa detalhada acerca dos elementos indiciários até então obtidos no extenso trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil (fls. 853/858). 



    A propósito, concluiu a Corte estadual que as provas produzidas e indicadas na representação pelas medidas assecuratórias eram suficientes por si mesmas para amparar o deferimento das cautelas, de maneira que as assertivas do Magistrado sequer se mostraram de elevada relevância a ponto de nulificar a decisão (fl. 2.431). 



    Nesse passo, não se vislumbra ofensa ao sistema acusatório, pois o Juiz não presidiu as investigações ou atuou diretamente na colheita das provas, o que se tem, na verdade, é uma colocação do julgador baseada na sua própria vivência fora do gabinete. Tal circunstância, a toda evidência, possui caráter obiter dictum (feita em menção genérica e meramente explicativa) e não denota papel ativo na colheita da prova, a ponto de implicar prejuízo à defesa ou favorecimento à acusação, ou mesmo quebra da imparcialidade do Magistrado.



    Dessa forma, o reporte isolado de informação, baseada na própria experiência do julgador e que serviu como critério para aceitar a plausibilidade do conteúdo obtido nas investigações realizadas pelo responsáveis na condução da persecução penal, não possui aptidão para ensejar o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa. 



    [...]. (Grifos acrescidos)



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator